Tribunal: STF
Processo: AI 863020
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Penal e Processual Penal. Homicídio culposo (121, § 3°, do Código Penal). Decisão da Corte estadual determinando novo julgamento popular. 3. Incidência das súmulas 282 e 356. 4. Ausência de repercussão geral (Tema 660). 5. Ofensa indireta ao texto constitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.